Tribunal: TCU
Processo: 029.048/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais transferidos ao município de Pedro Velho/RN, destinados à aquisição de gêneros alimentícios, combustíveis e materiais de higiene.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Pedro Velho/RN com vistas a ações de resposta a desastre (fortes chuvas), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Francisca Edna de Lemos Barbosa e de Edson da Silva Santos Galvão, condenando-os ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos calculados desde as datas de ocorrência indicadas até as de efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados a Francisca Edna de Lemos Barbosa Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/9/2022 146.579,44 12/9/2022 144.109,00 12/9/2022 65.672,53 12/9/2022 63.202,00 22/9/2022 154.008,00 22/9/2022 118.920,96 26/9/2022 36.021,44 26/9/2022 28.797,36 26/9/2022 36.021,44 Débitos relacionados a Edson da Silva Santos Galvão Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/10/2022 67.000,00 7/10/2022 67.500,00 7/10/2022 65.700,00 9.2. aplicar a Francisca Edna de Lemos Barbosa e a Edson da Silva Santos Galvão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), respectivamente, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, caso o pagamento se dê após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.